Tribunal: TJSP
Processo: 1003922-33.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM 2 BENEFICIÁRIOS DA MESMA FAMÍLIA – "FALSO PLANO COLETIVO" – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXIGÊNCIA DE AVISO PRÉVIO QUE TEM POR FUNDAMENTO O § 1o DO ART. 17 DA RN 195/09 DA ANS - DISPOSITIVO

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM 2 BENEFICIÁRIOS DA MESMA FAMÍLIA – "FALSO PLANO COLETIVO" – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXIGÊNCIA DE AVISO PRÉVIO QUE TEM POR FUNDAMENTO O § 1o DO ART. 17 DA RN 195/09 DA ANS - DISPOSITIVO NORMATIVO DECLARADO NULO EM DECISÃO PROFERIDA PELO TRF2 NA AÇÃO COLETIVA 0136265-83.2013.4.02.5101, MOVIDA PELO PROCON/RJ EM FACE DA ANS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - DANOS MORAIS - O ATO ILÍCITO CARACTERIZADOR DA RESPONSABILIDADE CIVIL POR ABALO EXTRAPATRIMONIAL CAUSADO À PESSOA JURÍDICA É AQUELE CUJA REPERCUSSÃO ATINGE O CONCEITO E A CREDIBILIDADE DE QUE GOZA A EMPRESA NO MEIO SOCIAL - DANO MORAL CARACTERIZADO PELA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA REQUERENTE - O DANO MORAL PURO É PASSÍVEL DE SER INDENIZADO, NÃO SENDO NECESSÁRIO QUE SEJA PROVADO PREJUÍZO EFETIVO - INDENIZAÇÃO DEVIDA – FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00- FUNDADA NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ADEQUAÇÃO – JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO (CC, ART. 405) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA (STJ, TEMA 1.076) SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.